Tribunal: TJES
Processo: 5012946-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012946-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012946-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRESSA VASCONCELOS BASTOS DE CASTRO DAMACENO - ES37951

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE NÃO CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente descumpriu a ordem de não ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Nesse sentido, mudou-se de cidade, não declinando seu endereço atual nos autos, o que motivou a decretação da prisão. 2. Tal situação, por si só, demonstra uma possível intenção do paciente de se distanciar do processo penal, comprometendo o regular andamento processual e, consequentemente, a aplicação da lei penal. 3. A ausência de informação sobre o seu paradeiro e mudança de residência sem comunicação ao juízo são indicativos de que, em liberdade, o paciente poderia criar obstáculos à instrução criminal. 4. Segundo o STJ, "É firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva. (AgRg no HC n. 848.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)". 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012946-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN RIBEIRO SOARES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRESSA VASCONCELOS BASTOS DE CASTRO DAMACENO - ES37951

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILLIAN RIBEIRO SOARES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do delito previsto no o
art. 121, §2º, incisos II e III c/c art. 29, caput, ambos do CP
, praticado em 25/09/2013.

Segundo a inicial, o acusado foi preso em 30 de junho de 2023. Porém, havia obtido sua liberdade em 2018 e, por estar residindo em Nova Venécia/ES com sua família e mantendo emprego lícito, não foi devidamente localizado para citação no processo. Assim, entende que a prisão preventiva foi decretada com uma justificativa vaga de garantia da ordem pública.

Além disso, aponta a defesa que o acusado é primário, tem residência fixa e durante o período em liberdade manteve trabalho formal. Na mesma linha, aduz que o paciente não teve outras acusações ou envolvimentos em crimes.

Assim, considerando que por seis anos em liberdade o acusado não apresentou comportamento que ameaçasse a ordem pública, e que a prisão preventiva carece de justificativa sólida, entende-se que a prisão reputa-se ilegal. Portanto, requer, a revisão e consequente revogação de sua prisão.

Conforme salientado em sede liminar, segundo o documento de id. 6465898, o paciente descumpriu a ordem de não ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Nesse sentido, mudou-se de cidade, não declinando seu endereço atual nos autos, o que motivou a decretação da prisão.

Tal situação, por si só, demonstra uma possível intenção do paciente de se distanciar do processo penal, comprometendo o regular andamento processual e, consequentemente, a aplicação da lei penal. A ausência de informação sobre o seu paradeiro e mudança de residência sem comunicação ao juízo são indicativos de que, em liberdade, o paciente poderia criar obstáculos à instrução criminal.

É importante frisar que a prisão preventiva, enquanto medida excepcional, serve para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, observa-se que a mudança de domicílio sem notificação ao juízo, aliada ao fato de que o paciente esteve inalcançável pelo Poder Judiciário, evidencia potencial risco à conveniência da instrução criminal.

Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência:

É firme, nesta Corte Superior, o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva. (AgRg no HC n. 848.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Ademais, nota-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria.

Nesse sentido, na decisão que decretou a prisão, a autoridade coatora expressamente apontou a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime, indicando os documentos referentes ao boletim de ocorrência, o laudo cadavérico, a certidão de óbito e o laudo pericial.

Ademais, o magistrado ainda consignou que o ora paciente respondeu a outra ação penal pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, o que também evidencia um possível risco de reiteração delitiva.

Por fim, é sabido que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pedido liberatório, especialmente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.